Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736254-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão na qual indeferi a liminar, nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) pugna para que seja reformada a decisão de piso, para que seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Procon/DF que se abstenha de adotar quaisquer medidas em face da Recorrente, inclusive sua inclusão da dívida ativa, em razão dos supostos débitos discutidos na presente demanda. Não verifico, prima facie, que a multa tenha sido desproporcional a merecer imediata redução nesta via recursal. Convém aguardar o tramite do processo, com o pronunciamento final o Meritíssimo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Alega que houve omissão da decisão, pois não se manifestou sobre os documentos juntados aos Ids. 30661732 e seguintes, especialmente, sobre o fato de a embargante ter contratado seguro garantia no valor total da dívida, como forma de garantir eventual condenação, motivo pelo qual não haveria qualquer prejuízo ao embargado, caso a decisão administrativa seja mantida. Alega, ainda, o art. 151, II do CTN, o qual prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos de depósito integral. É o relatório. DECIDO. O seguro apresentado não tem a finalidade de obstar o procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa que decorre naturalmente da aplicação da multa. A questão de fundo será discutida na ação principal, ou ainda, em sede de embargos. Não considero que seja aplicável o art. 151, II do CTN pois não se trata de tributo, mas sim multa que possuem natureza jurídica distinta e tratamento diverso. A multa é decorrente do exercício do poder de polícia do Estado e não tem finalidade fiscal. Embargos CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021